Tribunal: TJMT
Processo: 1019234-60.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019234-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERGIO EDUARDO CINTRA - CPF: 434.289.756-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS EM PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA, SEGUROS RESGATÁVEIS E TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a expedição de ofícios à SUSEP para localização de eventuais ativos do executado em previdência privada, seguros resgatáveis e títulos de capitalização, sob o fundamento de ausência de elementos concretos e suficiência do SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se é cabível a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG para apuração de ativos do executado, após diligências patrimoniais negativas ou insuficientes.

III. Razões de decidir

3. O processo de execução se desenvolve no interesse do credor e deve observar a efetividade da tutela jurisdicional, cabendo ao juiz adotar medidas necessárias à satisfação do crédito, nos termos dos
arts
. 4º, 6º, 139, IV, e 797 do CPC.

4. A exigência de prova prévia da existência de ativos em previdência privada, seguros resgatáveis ou títulos de capitalização impõe ônus excessivo ao exequente, pois tais dados são protegidos por sigilo legal e somente podem ser acessados por meio de intervenção judicial.

5. A consulta pelo SISBAJUD não afasta a utilidade da expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, pois a ferramenta não alcança, em sua integralidade, ativos mantidos em planos de previdência privada aberta, seguros resgatáveis e títulos de capitalização.

6. A realização prévia de pesquisas patrimoniais pelos sistemas CNIB, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e SREI, com resultado negativo ou insuficiente, demonstra a razoabilidade da medida requerida pelo exequente.

7. A jurisprudência do
STJ
admite a análise casuística da penhorabilidade de valores depositados em previdência privada aberta, especialmente quando não comprovada a natureza alimentar dos recursos, cabendo ao executado demonstrar eventual impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG para localização de ativos em previdência privada aberta, seguros resgatáveis e títulos de capitalização, quando as diligências ordinárias de busca patrimonial se revelarem negativas ou insuficientes. 2. A ausência de prova prévia da existência dos ativos não torna a medida especulativa quando as informações são protegidas por sigilo e somente acessíveis por intervenção judicial. 3. A eventual impenhorabilidade de valores localizados em previdência privada deve ser analisada de forma casuística, cabendo ao executado demonstrar a natureza alimentar dos recursos.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IV, 797 e 833, IV; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.631.444/SP; STJ,
EREsp
nº 1.121.719/SP; TJMT, N.U 1021334-22.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1028064-20.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1040989-77.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S
/
A

contra a decisão proferida pelo Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga,
MM.
Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1032661-45.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
SÉRGIO EDUARDO CINTRA
, que indeferiu o pedido
de
expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) visando à localização e penhora de ativos em previdências e seguros privados, sob o fundamento de que o pleito carece de elementos concretos, tratando-se de medida especulativa, e de que o sistema SISBAJUD já se revelaria suficiente para a localização de ativos financeiros, configurando a providência pleiteada uma excepcionalidade desproporcional para o caso, conforme a decisão de ID 231053584

Em suas razões
(ID.
365019871
)
, o Agravante sustenta, em síntese, que foram devidamente exauridas as tentativas ordinárias de localização de bens do devedor mediante pesquisas nos sistemas CNIB, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e SREI, cujos retornos foram todos negativos ou insuficientes para a satisfação do débito
, alegando que
o processo executivo se desenvolve no interesse do credor, prestigiando a sua efetividade material, e que a recusa do envio do ofício revela-se contraditória, uma vez que a consulta via SISBAJUD não abrange diversas informações mantidas sob a custódia exclusiva das seguradoras, tornando imperativa a intervenção do Poder Judiciário para o acesso a tais dados sigilosos
.

Acrescenta,
citando
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste
Sodalício
, que os planos de previdência privada aberta, a exemplo do VGBL e do PGBL, ostentam nítida natureza de aplicação financeira e são,
via de regra
, plenamente penhoráveis,
pugnando
pela antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição de ofício à SUSEP para que informe a existência de ativos financeiros (previdência privada e seguros) em nome do Agravado.

O
pedido liminar
foi por mim deferido
no
ID.
365897865
,
determinando
a expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG com a finalidade de buscar eventuais informes de ativos em nome do executado
.

O
Agravad
o
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das suas contrarrazões (ID.
372189887
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e prepar
ad
o (ID.
365461350

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO DO BRASIL

pretende a reforma da decisão agravada para que seja determinada a imediata expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSEG), objetivando a identificação e o consequente bloqueio de eventuais ativos financeiros, planos de previdência privada aberta (PGBL e VGBL), títulos de capitalização e seguros resgatáveis mantidos em nome do executado, a fim de garantir a efetividade material e a satisfação do crédito perseguido no feito executivo de origem.

Do cotejo dos autos,
de fato
,
constato
que
o recurso
comporta

provimento
. Vejamos.

C
onstou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...)

A consulta realizada via sistema RENAJUD, logrou êxito em localizar veículo em nome da parte executada, conforme documentação anexada aos autos.

A medida de restrição total sobre os veículos localizados se mostra necessária e proporcional para assegurar a efetividade do processo executivo, evitando a dilapidação do patrimônio do executado.

Diante disso, DEFIRO o pedido de imposição de restrição total via RENAJUD sobre os veículos localizados em nome da parte executada.

II-

SUSEP

A execução deve buscar a satisfação do crédito de forma eficiente e objetiva, respeitando os direitos do executado e observando os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

No presente caso, o pedido de expedição de ofício para investigar previdências e seguros privados carece de qualquer elemento concreto que demonstre a existência de tais valores ou operações.

Ao contrário, trata-se de medida de cunho especulativo, sem relação direta e evidente com o crédito exequendo.

Ademais, o sistema SISBAJUD já é suficiente para a localização de ativos financeiros do executado nas instituições financeiras nacionais.

Além disso, a ampliação do escopo para incluir a consulta a previdências e seguros privados vincula-se a um contexto de excepcionalidade que não foi justificado neste processo, configurando medida desproporcional
.

Diante do exposto,
indefiro o pedido de expedição de ofício à SUSEP para consulta de previdências e seguros privados, por carecer de fundamentação concreta e não atender aos princípios da eficiência e razoabilidade na execução
.

Intime-se a parte credora para, em 15 dias, indicar outros bens que possam ser penhorados ou requerer o que entender de direito, sob pena de aplicação do disposto no artigo 921 do CPC.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.
(
...)” (ID.
231340024
, na origem) (
g.n
.)

Como visto,
o recurso
cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP para busca de ativos (planos de previdência privada aberta, seguros de vida resgatáveis, títulos de
capitalização, etc.
) em nome do executado, após a frustração de outras diligências.

Pois bem
.

Com efeito, o
processo de execução, como é cediço, é orientado pela teleologia do resultado e pelo princípio da máxima utilidade e efetividade, desenvolvendo-se no interesse precípuo do credor, conforme dispõe expressamente o art. 797 do
CPC.

Nesse diapasão, o ordenamento jurídico confere ao juiz o poder-dever de adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial e a efetiva satisfação do direito reconhecido no título executivo, em conformidade com os postulados da cooperação e da inafastabilidade da jurisdição (
arts
. 4º, 6º e 139, IV, do CPC).

No caso dos autos, a decisão objurgada indeferiu a diligência com base
n
a premissa de que o sistema SISBAJUD seria suficiente para localizar os ativos do executado
.

Em que pese a judiciosa fundamentação alinhavada na origem, tal visão não espelha a atual compreensão jurisprudencial sobre a dinâmica do mercado de capitais e os parâmetros de efetividade processual.

Primeiramente, o argumento de que a medida seria
“
especulativa
”
por ausência de prova prévia da existência dos ativos exige do credor a produção de uma autêntica
probatio

diabólica
, já que a
s informações sobre investimentos em previdência privada, seguros resgatáveis e capitalização são protegidas por sigilo legal e financeiro (Lei Complementar n. 105/2001).

Assim sendo, a intervenção judicial não é um capricho, mas o único meio hábil, lícito e possível para o exequente acessar tais dados
, pois a
busca patrimonial nos cadastros públicos e autárquicos não configura
“
especulação
”
, consubstanciando, pelo contrário, o regular exercício do direito material de ação e tutela executiva.

Em segundo lugar, a premissa de que o
“
sistema SISBAJUD é autossuficiente
”
ignora as notórias limitações técnicas da ferramenta
, sendo
cediço na praxe forense que o SISBAJUD, embora altamente eficaz para o bloqueio de contas correntes e aplicações em bancos múltiplos tradicionais, possui alcance restrito
.

Ou seja, e
le não alcança, em sua plenitude, as reservas técnicas de seguros resgatáveis e os planos de previdência administrados por Entidades Abertas de Previdência Complementar (
EAPCs
) que operam fora da grade de compensação imediata da autoridade monetária.

Nesse contexto,
oficiar a SUSEP (e órgãos como a CNSEG) funciona exatamente como o mecanismo de complementação para estancar as lacunas da automação primária.

Outrossim, no tocante à suposta inobservância de
“
excepcionalidade
”
ou
“
proporcionalidade
”
, os
autos
atestam inequivocamente que a Agravante atuou com expressiva diligência prévia
, pois denota-se que
a
Instituição Credora
acionou previamente os sistemas CNIB, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e
SREI, todos com resultado insuficiente para a satisfação de um crédito perseguido desde 2019
.

Assim, q
uando os meios ordinários falham ou se exaurem, o avanço para a esfera da autarquia fiscalizadora de seguros não apenas atende à razoabilidade, como corrobora a mitigação das formalidades que o próprio STJ preconiza para resguardar o escopo expropriatório.

No mérito da penhorabilidade dos ativos, destaco que a jurisprudência superior
,
notadamente
a d
o STJ,
urisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de fato consolida o entendimento de que os planos de previdência privada aberta, como o PGBL e o VGBL, possuem natureza de investimento financeiro durante a fase de acumulação, o que, a depender do caso, afasta a impenhorabilidade
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. VGBL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA
. ACÓRDÃO QUE AFIRMA QUE O DEVEDOR NÃO COMPROVOU QUE OS VALORES POSSUEM NATUREZA ALIMENTAR. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Cinge-se a controvérsia se é possível a penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar à luz do art. 833, IV, do CPC.

2.
A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência complementar privada deve ser analisada pelo magistrado de forma casuística, levando em consideração as peculiaridades de cada situação
. Precedente da Segunda Seção,
EREsp
n. 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 4/4/2014.

3. Hipótese em que o TJSP, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, destacou que o recorrente não demonstrou o caráter alimentar dos valores recolhidos para a previdência complementar. Alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.

Agravo interno improvido.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.631.444/SP, rel
.
Min
.
Humberto Martins,
3ª
Turma,
j.
7/10/2024,
DJe
9/10/2024)
(
g.n
.)

Nesta senda, a regra da impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC) calcada na natureza estritamente alimentar não é peremptória ou automática
, c
onfigura
ndo

verdadeira
exceção, cabendo ao executado o ônus processual de comprovar que os eventuais saldos bloqueados são imprescindíveis à sua subsistência ou do seu núcleo familiar
, sendo certo que, p
ara que essa discussão sequer ocorra, é
imperiosa a prévia descoberta do valor, reafirmando-se a necessidade basal de acesso à informação via SUSEP.

A jurisprudência d
esta Corte
de Justiça
vem
corroborando essa exegese, ratifica
ndo
a total possibilidade de deferimento de ofícios em casos análogos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP.
MEDIDA CABÍVEL DIANTE DA FRUSTRAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS.
(...)
Tese de julgamento: “1.
A efetividade da execução justifica a expedição de ofício à SUSEP para apuração da existência de bens, diante da frustração das diligências anteriores. 2. A utilização de meios tecnológicos disponíveis ao Judiciário não exige a comprovação prévia da existência dos ativos buscados
.”
(...)”
(
TJMT.
N.U 1021334-22.2025.8.11.0000,
rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
26/08/2025,
DJ
e
29/08/2025)
(
g.n
.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A SUSEP
E A CNSEG COM O FIM DE OBTER INFORMAÇÕES - INDEFERIMENTO
-
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -
DIREITO DA PARTE DE OBTER INFORMAÇÕES QUE SEJAM NECESSÁRIAS À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO PROCESSO E QUE SÃO PROTEGIDAS POR SIGILO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001 - POSSIBILIDADE DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO NA FORMA PRETENDIDA
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
É possível a expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG a fim de buscar informações acerca de eventuais créditos em favor da parte executada, tendo em vista que as tentativas de constrições anteriores foram infrutíferas
.” (TJMT, N.Ú 1028064-20.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23/04/2024, 1ª Câmara de Direito Privado,
DJe
25/04/2024) (
g.n
.)

Em caso recente, a propósito
,
envolvendo idêntica pretensão
, igualmente decidiu este Sodalício:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. MEIO LEGÍTIMO DE BUSCA PATRIMONIAL. DADOS SIGILOSOS. NÃO EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
.
(...)
“1.
É admissível a expedição de ofício à SUSEP para localização de ativos do executado,
independentemente do esgotamento de diligências prévias, desde que os dados sejam sigilosos e acessíveis apenas por meio judicial. 2. A pesquisa patrimonial junto a órgãos como SUSEP e CNSEG é compatível com os princípios da efetividade e da cooperação processual na execução
.”

(
TJMT.
N.U 1040989-77.2025.8.11.0000,
rel. Des.
Ricardo Gomes
d
e Almeida
,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
03/02/2026,

DJ
e
11/02/2026)
(
g.n
.)

Com tais considerações
,
concluo que
a decisão agravada criou um óbice injustificado à satisfação do crédito, esvaziando a utilidade da tutela executiva
, devendo ser r
atificado, portanto, de forma colegiada, os fundamentos sólidos lançados na tutela de urgência recursal,
para
a reforma integral da decisão
agravada, com a
finalidade
de
buscar informações e eventual bloqueio de ativos em planos de previdência privada aberta (VGBL, PGBL), títulos de capitalização e demais seguros resgatáveis em nome do
E
xecutado, resguardado o direito do devedor de comprovar
a posteriori
eventual impenhorabilidade baseada na natureza estritamente alimentar do fundo bloqueado
.

Diante do
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

para, confirmando integralmente a liminar anteriormente deferida, reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo
a quo

promova a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSEG).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026